Tribunal: TJDFT
Processo: 0742018-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0742018-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Conforme determinado na Decisão de indeferimento da liminar, requisitem-se as informações ao Juízo do Tribunal de Júri de Santa Maria/DF. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2022 17:01:48. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator